Tribunal: TJDFT
Processo: 0730398-05.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. DESCABIMENTO.
1. É inadmissível a redução do valor (2 salários-mínimos) da prestação alimentícia quando fixada conforme as necessidades do alimentando (9 anos) e a capacidade financeira do alimentante, cuja alteração não foi comprovada.
2. Negou-se provimento ao apelo.